Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e direito do consumidor. Contrato de promessa de compra e venda. Apartamento. Imóvel em construção. Entrega. Atraso. Inadimplemento culposo da construtora. Caracterização. Prazo de entrega. Previsão de dilatação sem necessidade de justificação. Legitimidade. Inadimplemento qualificado. Efeitos. Modulação. Indenização a título de lucros cessantes. Cabimento. Montante. Apuração em liquidação. Necessidade. Taxas condominiais. Responsabilização do adquirente antes da efetiva entrega das chaves. Impossibilidade. Pagamento parcelado. Atualização monetária. Previsão contratual. Atualização das parcelas do preço mediante uso do INCC até o habite-se e, em seguida, mediante utilização do IGPM mais juros de 1% após a entrega. Abusividade. Inexistência. Vícios de construção de imóvel novo. Prédio residencial. Obra nova. Erro de projeto ou falha na execução. Infiltrações no apartamento. Defeitos de construção. Atestação. Laudo pericial. Elisão. Ausência. Escritura de compra e venda. Outorga. Descabimento. Preço. Quitação. Inocorrência. Obrigação da vendedora. Inadimplência. Inexistência. Banco réu. Imóvel não quitado. Propriedade não repassada. Garantia fiduciária pelo empreendimento. Manutenção. Apelação da ré. Questão resolvida em caráter definitivo. Rediscussão. Impossibilidade. Não conhecimento. Afronta aos ditames da coisa julgada e da preclusão Apelação da autora. Desprovimento. Apelação da ré parcialmente conhecida, e na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissões. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo do embargante e, conhecendo parcialmente do apelo da embargada, dera-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença que a condenara à reparação dos vícios existentes no imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, ao pagamento de lucros cessantes e ao ressarcimento das taxas condominiais relativas ao período anterior à imissão na posse do embargante, determinar que os valores relativos aos lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, observado o período da mora originalmente estabelecido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão, quanto ao índice de atualização do preço do imóvel e da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda do bem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.